Tribunal: STF
Processo: RE 1458145
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 6-9): 



    “EMENTA ADMINISTRATIVO. COOPERATIVA. PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS. ÓLEO DIESEL. ASSOCIADOS. EMBARCAÇÕES DE PESCA NACIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI N. 9.445/1997 E DECRETO N. 7.077/2010. RECONHECIMENTO DOS VALORES DEVIDOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE "IN TOTUM". CONDENAÇÃO APENAS DA UNIÃO FEDERAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, § 3º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Apelação interposta pela União Federal em face de sentença que a condenou no pagamento, "de acordo com o procedimento legal, das subvenções econômicas ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais, disciplinada pela Lei nº 9.445/97 e Decreto nº 7.077/2010, objeto do mandado de segurança nº 0805249-03.2019.4.05.8100, que já foram apreciadas e reconhecidas como devidas, nos processos administrativos correspondentes, devidamente atualizadas, salvo a existência de circunstâncias diversas das ora alegadas, que impeçam tal pagamento". A União Federal foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, II, do CPC. 2. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adota-se como razões de decidir os fundamentos da sentença. 



    3. Não obstante a preliminar de ilegitimidade passiva não tenha sido objeto da Apelação, passa-se a analisá-la por se tratar de matéria de ordem pública. "2.2. Da legitimidade ativa. A parte autora sustenta (e-STJ Fl.4426) Documento recebido eletronicamente da origem que nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto nº 7.077/2010, que regulamenta a Lei nº 9.445/97 e concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel, consumido por embarcações pesqueiras nacionais, de que ora se cuida, os beneficiários da referida subvenção poderão ser representados por entidade de classe, quando da operacionalização do benefício. (...) Da exegese dispositivos legais supracitados artigos, infere-se que foi atribuída à associação legitimidade para representar os associados para ressarcimento da subvenção econômica em comento. Reforça a legitimidade da parte autora o artigo 7º Decreto nº 7.077/2010 ao destacar que o pagamento final será feito ao beneficiário ou sua entidade representativa para pleitear o cumprimento do que fora decidido administrativamente." 



    4. "Constata-se que o objeto da presente ação é buscar a concretização do pagamento das subvenções já reconhecidas como devidas administrativamente, cuja operacionalização esteja pendente. Não se está, portanto, buscando que a União pague o que esteja pendente de análise, nem tampouco o que já tenha sido pago. Dessa forma, ainda que existentes processos administrativos pendentes de apreciação, tal fato não serviria de empecilho à concretização dos pagamentos ora buscados, uma vez que aqueles não estão abrangidos pela presente ação, que se circunscreve aos pedidos administrativos efetivamente decididos e cujas pendências sejam apenas operacionais."



     5. "Com efeito, em que pese o reconhecimento administrativo ao direito ao pagamento das subvenções econômicas ao preço do óleo diesel, consumido por embarcações pesqueiras nacionais, conforme estabelecido na Lei nº 9.445/97, regulamentada pelo Decreto nº 7.077/2010, ainda não se deu a concretização do repasse à parte autora das importâncias devidas pela parte ré." 



    6. "Destaca-se que o artigo 5º, LXXVIII, da CF/88 configura uma garantia constitucional, ao tempo razoável do processo, buscando-se, portanto, garantir a celeridade processual, o que abrange também a Administração Pública, principalmente, como na hipótese dos presentes autos, cujo feito já tramita há mais de um ano, tendo sido, inclusive, em alguns casos, reconhecido o direito do autor." 



    7. "Não é razoável impor aos associados da promovente uma espera indefinida, em face de uma situação já reconhecida como devida pela Administração, privando-os do direito de usufruir de importância que lhes pertence, além das alegadas perdas financeiras advindas de tal fato. Sobre o tema, assim dispõe o Decreto nº 7.077/2010, que regulamenta a Lei nº 9.445/97, (...)". 



    8. "Por seu turno, a Nota Técnica nº 115/2019/DEPOP/SAP/MAPA (id. 4058100.21280090) informa que, em cumprimento ao que determinado no mandado de segurança nº 0805249-03.2019.4.05.8100, parte dos processos administrativos de subvenção do óleo diesel foi apreciada e deferida, tendo sido encaminhada à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração CGPOA, da Secretaria de Agricultura e Pesca - SAP, para os procedimentos referentes ao repasse da subvenção, pelo que se conclui atendidos os requisitos necessários ao repasse da subvenção em comento, conforme se extrai da referida Nota Técnica: (...) 4.6. Ressalta-se que os processos referentes ao ano de 2014 a abril de 2018 foram devidamente analisados e encaminhados a Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração - CGPOA desta Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP, para devidos procedimentos referentes ao repasse da subvenção. (...) Na Nota Técnica nº 115/2019 foi exposto o procedimento referente ao pagamento das subvenções, com planilhas de cálculos a serem encaminhadas à Petrobrás, para fins de conclusão do repasse final às beneficiárias. Consta, ainda, a descrição dos processos que foram deferidos e dos indeferidos, com diligências a serem realizadas."



     9. "Faz-se necessário, portanto, que a Administração dê efetiva solução às demandas que lhes são apresentadas, especialmente em casos como o presente, cuja pretensão tenha sido deferida, contudo, sem que tenha o interessado logrado a concretização do seu direito, através do pagamento respectivo." 



    10. "No caso, não foi dado pela parte ré sequer um prazo objetivo para o pagamento das quantias reconhecidas à autora, o que demanda a intervenção deste Juízo a fim de dar efetivação ao que fora decidido administrativamente." 



    11. "Com efeito, têm os associados da parte autora o direito subjetivo de receber as quantias referentes à subvenção em tela, uma vez cumpridos os requisitos, conforme reconhecido pela Administração. Além do que, reitere-se, não se pretende aqui o pagamento referente a processos pendentes de apreciação e, sim, o (e-STJ Fl.4427) Documento recebido eletronicamente da origem pagamento daqueles em que já foi reconhecido o respectivo direito e cujas subvenções já tenham sido reconhecidas e enviadas ao setor competente para a operacionalização dos pagamentos." 



    12. "Ademais, o deferimento dos pedidos não implica qualquer mudança na forma como é operacionalizado tal pagamento, nem de eventuais demonstrações, na fase de execução do julgado, de circunstâncias diversas que impeçam tal efetivação." 



    13. Como dito na sentença, não se mostra razoável impor aos Associados da Autora uma espera indefinida por um pagamento já reconhecido como devido pela Administração Pública, mormente quando se sabe que tais valores são de importância salutar para a atividade econômica dos Associados. Ademais, essa burocracia excessiva que impede o cumprimento de obrigação por parte da Administração Pública coloca o Ente Público numa posição de ilegalidade no seu atuar, na medida em que passa a descumprir uma determinação imposta por Lei. Desta forma, não se pode dar guarida ao argumento da União Federal de que está aguardando os trâmites legais administrativos para o pagamento de tais rubricas. 



    14. Outrossim, em se tratando de pagamento reconhecido como devido por meio de Ação Judicial, seu pagamento deverá seguir a sistemática dos Precatórios prevista no art. 100, da Constituição Federal. Esse fato constou da sentença quando se determinou que "o deferimento dos pedidos não implica qualquer mudança na forma como é operacionalizado tal pagamento". Por tais argumentos, não há como reformar a sentença.



     15. Quanto aos honorários, o pedido exposto na petição inicial foi o de condenação da União "ao pagamento das subvenções econômicas à autora, já reconhecidas em processos administrativos que tramitaram perante a própria Administração Federal, com os acréscimos legais (conforme planilha em anexo)" e, na sentença, o pedido foi julgado procedente "para condenar a parte ré ao pagamento, de acordo com o procedimento legal, das subvenções econômicas ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais, disciplinada pela Lei nº 9.445/97 e Decreto nº 7.077/2010, objeto do mandado de segurança nº 0805249-03.2019.4.05.8100, que já foram apreciadas e reconhecidas como devidas, nos processos administrativos correspondentes, devidamente atualizadas, salvo a existência de circunstâncias diversas das ora alegadas, que impeçam tal pagamento". Portanto, acolheu-se o pedido "in totum" e deixou-se para a fase de execução do julgado a quantificação do real valor devido. Sendo assim, não há que falar em procedência parcial do pedido e em sucumbência recíproca. 



    16. Doutro turno, o col. STJ, em recente julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses sobre o assunto (notícia retirada do sítio eletrônico do STJ - https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honor arios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx): "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 



    17. No caso em comento, apesar de não se saber, ao certo, de logo, o valor da condenação, que deixou para ser fixada na execução da sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor da causa de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    18. Destarte, o critério adotado pelo Douto Sentenciante não discrepa do novel entendimento sedimentado pelo STJ, merecendo ajuste a sentença apenas para se consignar que o percentual a ser aplicado será o de 10% na faixa inicial do art. 85, § 3º, do CPC, incidindo, daí por diante, os percentuais mínimos nas sucessivas faixas de valor constantes do referido dispositivo legal. 



    19. Apelação parcialmente provida (item 18). Condenação do Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, bem como inobservância aos Temas 82 e 499 da repercussão geral. 



    Preliminarmente, a recorrente afirma a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, instado a se manifestar acerca da ilegitimidade ativa da entidade associativa, o Tribunal a quo teria rejeitado sumariamente os embargos opostos para esse fim.



    No mérito, sustenta-se, em suma, a ilegitimidade ativa da entidade associativa, ora agravada, por falta de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da demanda. Alega-se, nesse passo, que (eDOC 28, p. 18):



    “(...) a possibilidade genérica de que o beneficiário da subvenção em tela venha a requerer sua habilitação por meio de associação (Decreto n. 7.077/2010, art. 2º, §2º) é circunscrita ao procedimento no âmbito administrativo; ou seja, não se confunde com a exigência de ‘autorização expressa’ para que a entidade associativa venha ajuizar "demanda judicial.”



    A Vice-Presidência do TRF5 admitiu o recurso tendo em vista o distinguishing efetuado pelo órgão julgador em relação aos Temas 82 e 499 (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 19, pp. 2-3): 



    “A parte autora sustenta que nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto nº 7.077/2010, que regulamenta a Lei nº 9.445/97 e concede subvenção econômica ao preço do óleo diesel, consumido por embarcações pesqueiras nacionais, de que ora se cuida, os beneficiários da referida subvenção poderão ser representados por entidade de classe, quando da operacionalização do benefício. Confira-se: 



    Sobre o tema, assim dispõem os artigos 2º, §2º e 6º, 7º e 8º do Decreto nº 7.077/2010, que regulamenta a Lei nº 9.445/97, in verbis: 



    Decreto nº 7.077/2010 



    Art. 2 São beneficiários da subvenção econômica os proprietários, armadores ou arrendatários, pessoas o físicas ou jurídicas, de embarcações de pesca nacionais.



     (...) 



    § 2 Para habilitação e ressarcimento da subvenção econômica, os beneficiários poderão ser o representados por federação ou colônia de pescadores, cooperativa de pesca, sindicato de armadores ou de pescadores e associações de armadores ou de pescadores. 



    (...) 



    Art. 6 O pedido de ressarcimento protocolado pelo beneficiário será analisado pelo Ministério da o Pesca e Aquicultura no prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data do protocolo e, caso esteja de acordo, o pagamento da subvenção econômica, nos limites das cotas anuais, será feito diretamente às refinarias pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. 



    Art. 7 Após análise e pagamento da subvenção econômica pelo Ministério da Pesca e Aquicultura às o refinarias credenciadas, estas efetivarão o pagamento final ao beneficiário ou sua entidade representativa, respeitadas as cotas anuais por embarcação e de acordo com o disposto no § 1 do art. 1º . 



     Art. 8 As refinarias deverão manter em seus arquivos uma via das notas fiscais emitidas pelos o fornecedores, contendo no verso o atestado do beneficiário de recebimento do óleo diesel ao preço do mercado interno, deduzidos os valores do ICMS dispensado pelo Estado e da subvenção econômica, sempre respeitados os limites estabelecidos pelo art. 1º. Parágrafo único. Os documentos comprobatórios de que trata o caput deverão ser mantidos em boa ordem, no próprio lugar onde forem contabilizadas as operações, à disposição dos agentes incumbidos do controle interno e externo e dos órgãos ou entidades responsáveis pela subvenção econômica de que trata este Decreto. 



    Da exegese dispositivos legais supracitados artigos, infere-se que foi atribuída à associação legitimidade para representar os associados para ressarcimento da subvenção econômica em comento. 



    Reforça a legitimidade da parte autora o artigo 7º Decreto nº 7.077/2010 ao destacar que o pagamento final será feito ao beneficiário ou sua entidade representativa para pleitear o cumprimento do que fora decidido administrativamente.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da legitimidade da entidade associativa demandaria o reexame da legislação infraconstitucional que disciplina o tema, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que obsta o trânsito do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. É firme o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil pressupõe o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade do recurso, não verificados, na hipótese. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 805.471-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



     Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



     



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente